Tribunal: TJMT
Processo: 1046336-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046336-85.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: CLAUDINEIA AUXILIADORA ARRUDA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO (TEMA 1.417/STF) AFASTADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. MÉRITO. MERO DISSABOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais em razão de atraso de voo decorrente de manutenção não programada (chegada ao destino com 3 horas e 23 minutos de atraso). A recorrente pugna pela suspensão do feito com base no Tema 1.417/STF e, no mérito, pela improcedência ou redução do quantum. A recorrida, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento por erro material nas razões recursais e pede a majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o evidente erro material no recurso gera inépcia por ofensa à dialeticidade; (ii) verificar se o atraso por manutenção não programada autoriza a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF; e (iii) estabelecer se o atraso inferior a 4 horas configura dano moral in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material na indicação de trechos e datas nas razões recursais, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível vislumbrar o interesse na reforma da decisão pelos fundamentos jurídicos apresentados (N.U 1023569-56.2025.8.11.0001).
4. Afasta-se a suspensão do processo, pois o Tema 1.417 do STF trata de fortuito externo ou força maior, enquanto o caso concreto envolve questões operacionais (manutenção de aeronave), caracterizando fortuito interno (N.U 1082532-57.2025.8.11.0001).
5. A previsão de chegada da passageira ao destino final era às 16h00, tendo o efetivo desembarque ocorrido às 19h23, totalizando um atraso de 3 horas e 23 minutos.
6. O caso em comento trata de atraso inferior a quatro horas, e a parte consumidora não comprovou a existência de transtorno excepcional capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial, configurando mero dissabor do cotidiano (N.U 1023569-56.2025.8.11.0001 e N.U 1011139-03.2024.8.11.0003).
7. O pedido de majoração formulado em contrarrazões não comporta conhecimento, ante a inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O erro material nas razões do recurso que não impede a compreensão da pretensão de reforma não ofende a dialeticidade. 2. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não autoriza o sobrestamento pelo Tema 1.417 do STF. 3. O atraso de voo inferior a quatro horas, sem comprovação de abalo excepcional, não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor cotidiano."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023569-56.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 14/10/2025; TJMT, N.U 1082532-57.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 14/04/2026; TJMT, N.U 1011139-03.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046336-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA AUXILIADORA ARRUDA COSTA - CPF: 020.362.841-16 (RECORRIDO), REGIANE SANTOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.419.561-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026